Tribunal: TJSP
Processo: 1026430-63.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Preliminares. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Preliminares. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é válido ou não o pacto assinado entre as partes, bem como seus encargos, juros, capitalização, comissão etc. Assim, a perícia dependeria de anterior pronunciamento judicial em relação à validade/legalidade ou não do que foi pactuado e assinado entre as partes. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.